Tribunal: TJPA
Processo: 0009248-10.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009248-10.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOISES OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES nos termos do art. 386, VII do CPP, da acusação quanto à violação atribuída ao crime de roubo tipificado no 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A acusação pleiteia a condenação do apelado MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES pela prática delituosa do art. 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de roubo qualificado cometido pelo acusado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES nos termos do art. 386, VII do CPP, da acusação quanto à violação atribuída ao crime de roubo tipificado no 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES pela prática delituosa do art. 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação do MP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 11:50h, em via pública, em um ponto do Canteiro Central do Paar, Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu da vítima DAVID GONÇALVES SACRAMENTO, um aparelho celular, marca Samsung J4, e uma motocicleta, Honda CG 150 Fan ESDI, placa OTW7415. De acordo com o Inquérito Policial (...) na hora e data já referidos, a vítima estava indo trabalhar como mototaxista, no Canteiro Central do Paar (...) e ao estacionar sua motocicleta, foi surpreendida por dois indivíduos armados, que ameaçaram o ofendido com um revólver e ordenaram-lhe ‘sai de cima da moto, perdeu, perdeu (textuais) Em seguida, os indivíduos montaram na motocicleta e empreenderam fuga, instantes depois, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e foi acionada pelo ofendido, que informou o fato ocorrido aos policiais. Ato contínuo, os policiais saíram em perseguição dos suspeitos e, ao chegarem próximo aos indivíduos em fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição, na Avenida Independência, de modo que os policiais revidaram a injusta agressão. Em dado momento, os suspeitos largaram a moto e fugiram, ambos em direções opostas. Durante a perseguição, os policiais conseguiram capturar apenas um deles, que foi identificado como sendo o nacional MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES, ora denunciado, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia, para a lavratura do procedimento policial respectivo, junto com a motocicleta da vítima”
.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES pela prática delituosa do art. 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Em consonância com o parecer ministerial, não merece razão o apelante.

Conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou elucidado que a vítima, em juízo, declarou “
que o réu presente na audiência não foi a pessoa que lhe assaltou
”.

A vítima, Davi Gonçalves Sacramento, em juízo, afirmou
que “estava no canteiro central, trabalhando; que foi abordado por um rapaz que não tinha arma de fogo; que não era esse rapaz da audiência; que o rapaz disse que o depoente tinha perdido e mandou descer da moto; que levaram a moto e o celular; que era magro, alto; que não estava acompanhado de ninguém; que reafirma que não é o réu presente em audiência a pessoa que lhe assaltou
;
que não tem medo de prestar depoimento na frente do réu; que não recebeu nenhuma ameaça após o fato; que ao verificar a foto do réu, confirma que não era ele; que na Delegacia lhe apontaram dois indivíduos; que não tinha arma de fogo, o rapaz fez menção, mas não viu arma; que não viu o réu na Delegacia; que quando chegou a moto estava no chão; que foi lá, mas não era a pessoa que lhe abordou”
.

Já o recorrido, por sua vez, através de interrogatório em juízo, negou o cometimento do delito afirmando que “
estava indo trabalhar e que a mata referenciada pelos policiais fica próximo de sua casa, sendo que um dos policiais lhe abordou e falou que ele era um dos assaltantes, porém sempre refutou que tivesse cometido o roubo
”.

Vale ressaltar, por oportuno, que as demais testemunhas, policiais que efetuaram a prisão do apelado, ouvidas em juízo, não presenciaram o acusado praticando o crime contra a vítima.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES na prática delituosa do art. 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o princípio in dubio pro reo.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em seu favor, em todos os seus termos.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, aliado ao parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025